Tribunal: STF
Processo: ARE 710846
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA 



 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Trabalhista. Trabalhador idoso. Avaliação de desempenho. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.